Tribunal: TJBA
Processo: 8023835-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023835-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO BORGES BASTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO FERNANDES PIMENTEL FILHO

AGRAVADO: LAUDELINO DE OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
IZARLETE MENEZES SANTOS, ALEXANDRE FRANCO QUEIROS, TIAGO CHOAIRY CUNHA DE LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA – INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – NÃO CABIMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023835-26.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante LAUDELINO DE OLIVEIRA SILVA e outros e como embargados FERNANDO BORGES BASTOS e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.